Tribunal: TCU
Processo: 007.007/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7156/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.007/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucineide Carvalho Roberto (XXX.285.107-XX); Maria Aparecida Baptista de Assumpcao Pessanha (XXX.985.847-XX); Renata Farinhas Garcia (XXX.991.927-XX); Ricardo Cosmo da Silva (XXX.090.848-XX); Roberta Correa Lanzetta (XXX.566.717-XX); Roberta Quintela Assad (XXX.652.657-XX); Rodrigo Ribeiro Silva de Almeida (XXX.322.027-XX); Rodrigo da Silva Santos (XXX.411.097-XX); Rosanna Caterina Imbroisi (XXX.248.017-XX); Sandra Regina da Silva (XXX.754.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.